Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714518-63.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE SILVA DUARTE COSTA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de recurso de apelação interposto por Denise Silva Duarte Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar e declarar a rescisão contratual, bem como, após a apreensão do bem, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário. Este Relator, ante o pedido de gratuidade formulado, intimou a apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício processual (ID no 23611622), todavia, permaneceu inerte (ID no 24069061). Assim, determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1007, do CPC. Contudo, apesar de devidamente intimada, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo, conforme certidão de ID no 25005452. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Além disto, o art. 99, § 7o, do CPC, dispõe que requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No presente caso, foi assinalado prazo para o recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, porém, a apelante não interpôs recurso contra a referida decisão nem recolheu o preparo. Portanto, o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2021 17:11:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator